Tribunal: STF
Processo: HC 245766
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Gustavo de Falchi e outro, em favor de Matheus Garcia Chagas, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do AgRg no HC 913.651/SP.



    Transcrevo o relatório do acórdão atacado:  



    Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS GARCIA CHAGAS contra decisão na qual deneguei a ordem, liminarmente. 



    Depreende-se dos autos que o ora agravante foi condenado à pena de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, como incurso na conduta prevista no art. 33 da Lei de Drogas (e-STJ fls. 342/350). 



    O Tribunal de origem deu parcial provimento à apelação (e-STJ fls. 415/428). 



    Ajuizada revisão criminal, esta foi indeferida (e-STJ fls. 15/21). 



    No writ, sustentou a defesa, basicamente, "que o procedimento realizado Pelos Policiais Militares, que se deslocaram para o local, para atender uma ocorrência de roubo, no qual a suposta vítima narrou as características físicas, e que logo em frente se depararam com o Paciente, que supostamente tinha as “mesmas” características ao do praticante do delito, e que diante da abordagem teria o Paciente arremessado o celular ao solo, assim como, nada de ilícito fora encontrado com o Paciente. Observem Vossa Excelência, que em nenhum momento fora descrito quais características eram semelhantes ao do Paciente, assim como, nada de ilícito foi encontrado no momento da abordagem policial, no mesmo sentido não havia outras pessoas ao redor do paciente que justificasse uma suspeita de que o Paciente estaria realizando o trafico de drogas pelo local" (e-STJ fls. 5/6). 



    Nas razões do presente recurso, repisa a defesa os mesmos argumentos anteriormente expendidos, aduzindo, para tanto, que, "no presente caso, todo o procedimento realizado pela polícia militar, se baseou em uma denúncia anônima, onde supostamente ocorreu um roubo próximo a região, e que uma denúncia anônima teria narrado que o Paciente possui características semelhantes, sendo nada de ilícito encontrado com o Paciente, e mesmo nada de ilícito sendo encontrado pelo milicianos fora realizado a invasão domiciliar onde foi encontrado provas, para localização da droga apreendida, sendo todos os atos ilícitos" (e-STJ fl. 770). 



    Postula, ao final, o provimento do recurso. 



    É o relatório. (eDOC 8)  



    O agravo regimental foi desprovido no STJ.



    Nesta Corte o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza a ilegalidade da invasão de domicílio.



    Postula pela absolvição do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    As razões não merecem acolhimento. 



    No presente writ, a defesa insiste na tese de absolvição do acusado, alegando a nulidade das provas colhidas, por violação de domicílio.



    No entanto, verifica-se que tanto o juízo de origem quanto o TJSP, com base no acervo fático-probatório constante dos autos, consignaram que estariam suficientemente comprovadas a autoria e a materialidade do delito, de modo manter a condenação do réu. 



    A esse propósito, cito o seguinte trecho do acórdão proferido em sede de revisão criminal:  



    “Segundo apurado, no dia 26/05/2019, policiais militares que estavam em patrulhamento de rotina, quando foram acionados por uma transeunte que comunicou o roubo de seu celular, por um indivíduo que estava armado, fornecendo suas características físicas. 



    Ao se depararem com MATHEUS, este teria jogado um aparelho celular no chão. Foi realizada sua abordagem e revista, localizando-se a quantia de R$75,00, em dinheiro. Foi indicada a residência de MATHEUS, onde o pai dele autorizou a entrada, tendo os policiais feito a varredura no quarto de MATHEUS e localizado R$569,00, uma balança digital, vários sacos plásticos comumente usados para embalar droga e dois celulares. O pai do peticionário informou que o filho saiu de casa em uma motocicleta Honda/Biz verde, acreditando que ele a usava para transportar drogas. 



    Assim, os policiais iniciaram as buscas nas imediações, localizando a referida motocicleta, próximo ao local de onde MATHEUS foi abordado, e dentro do compartimento localizado sob o banco. Foram localizadas 44 (quarenta e quatro) porções de “maconha”, pesando 1,930 kg., além de R$364,00, em dinheiro. 



    MATHEUS assumiu a propriedade da droga e indicou o local, próximo de onde estavam, em uma esquina, onde estavam guardadas mais uma porção de cocaína, pesando 3,5 g.; 3 comprimidos de ecstasy, pesando 0,7 g. e 1 microponto de LSD, pesando 0,4 g. 



    Os depoimentos colhidos dão conta de que toda a droga apreendida sequer estava na residência do peticionário, mas sim, no compartimento da motocicleta que MATHEUS usava e no local por ele mesmo indicado, na via pública. 



    Além disso, os policiais informaram que o genitor de MATHEUS autorizou a entrada deles, no imóvel, para vistoriar o local e a Defesa não se incumbiu de trazê-lo, em Juízo, ao menos, como informante, para provar o contrário. 



    De qualquer forma, ainda que se considerasse ilícito o ingresso dos policiais na residência, a apreensão das drogas não foi feita em seu interior, de maneira que não há nem que se considerar a prova ilícita. 



    Ressalte-se que os policiais que localizaram a droga, na motocicleta do peticionário, disseram que ao encontrar o veículo, sentiram forte cheiro de “maconha” e apesar da negativa de MATHEUS, em juízo, os milicianos disseram que ele assumiu a propriedade da droga, dizendo que teria alugado a motocicleta e tinha dispensado o LSD, ecstasy e cocaína. Disseram também que o genitor de MATHEUS informou que não sabia do envolvimento do filho com roubo, mas sim com o tráfico de drogas e que ele havia saído de casa há pouco tempo, antes da vinda dos policiais, em uma motocicleta Bis de cor verde. 



    Além disso tudo, o próprio peticionário admitiu que pretendia vender drogas para pagar sua dívida com um traficante e que usaria a motocicleta para tanto e mesmo negando que no dia dos fatos, estivesse traficando, há informações de que ele teria saído com tal motocicleta, dentro da qual estava grande parte da droga apreendida e a outra parte, localizada, por indicação dele. 



    O fato de os policiais, iniciarem as diligências para localização do autor do roubo e acabarem efetuando o flagrante de um tráfico de drogas, também não é motivação para declarar nulidade, já que o delito do tráfico de drogas é permanente, suscetível de flagrante a qualquer tempo. 



    As provas, portanto, foram suficientes para sua condenação, nada havendo de irregular, sem qualquer nulidade a ser declarada.”. (eDOC 7, grifos nossos)   



    Acerca da inviolabilidade do domicílio, mormente nos casos de crime permanente, em que há um ininterrupto estado de flagrância, esta Corte já se pronunciou. Na oportunidade, o Supremo reconheceu a repercussão geral do tema (280), cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016:  



    ‘Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso’. 
 (RE 603.616, de minha relatoria, j. 5.11.2015)  



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, segundo as quais se pode reconhecer a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente, como ocorre nos autos.



    Aponta-se a necessidade de se observar o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário, de modo que se impeçam ingerências arbitrárias no domicílio.



    Aqui, é preciso destacar que a Constituição Federal relativiza o direito à inviolabilidade e permite o ingresso em domicílio sem consentimento de seu morador e sem autorização judicial, em caso de flagrante delito.



    Para que o ingresso em domicílio, nessas circunstâncias, esteja legitimado, o estado de flagrância deve estar perceptível, em virtude de fundadas razões, o que aconteceu na espécie.



    Dessa forma, não se verifica a ocorrência de ilegalidade patente ou de constrangimento ilegal para referendar a concessão da ordem. 



    Ante o exposto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente